Tribunal: TJES
Processo: 5001779-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5001779-71.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: ROZIMERI MARTINS CESCONETI GUERZET AYRES
AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DA CONSELHEIRA AMPARADA EM ORIENTAÇÃO DA CENTRAL DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE À POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NA APREENSÃO DE ADOLESCENTE PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Dentre as atribuições conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ao Conselho Tutelar, listadas em seu artigo 136, figura o acolhimento institucional de criança que comete ato infracional (arts. 136, I, 105 e 101, VII, do ECRIAD), situação, contudo, que não se amolda ao caso em apreço. Com efeito, o procedimento previsto em lei para o acolhimento de adolescente que pratica ato infracional não demanda a atuação de Conselheiro Tutelar.
2) O Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual expediu ofício ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em 20/10/2020, a fim de reforçar a diretriz segundo a qual “não cabe ao Conselho Tutelar qualquer participação no procedimento de apuração do ato infracional” perpetrado por adolescente, competindo à autoridade policial diligenciar no sentido de (i) localizar os pais/responsáveis ou, na impossibilidade de comparecimento, impor o acolhimento do menor após sua liberação,; e (ii) acionar diretamente o dirigente da entidade de acolhimento existente no Município.
3) O próprio Ministério Público recorrido, em suas contrarrazões, pugna pelo provimento deste recurso, com a reforma da decisão em foco e o retorno da agravante ao cargo de Conselheira Tutelar. Destaca o MPES “[...] que, de fato, foi expedida orientação pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude à Polícia Civil no que tange ao acionamento do Conselho Tutelar no caso de apreensão de adolescente em razão da prática de ato infracional, a amparar de certa forma a conduta da Conselheira”. Assim, o MPES “[...] com a devida vênia ao entendimento do Promotor de Justiça subscritor da ação em questão, [entende] que o afastamento liminar da Conselheira é medida extrema e, portanto, deve-se aguardar toda a fase instrutória, para que ao final, constatado o ato ímprobo e sopesada a circunstância fática supracitada, se aplique a medida adequada ao presente caso [...]”.
4) A D. Procuradoria de Justiça em parecer, opina também pelo provimento deste agravo, com a reforma da decisão impugnada e a restituição da recorrente ao seu cargo/função de Conselheira Tutelar. Salienta a PGJ que “[...] é possível verificar, ao menos a princípio, que o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê a participação do Conselho Tutelar no procedimento da apuração de ato infracional atribuído ao adolescente [...]”. Reforça, também, que “[...] no mesmo sentido, o Ministério Público Estadual, através do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, expediu Ofício (OF/CAIJ/nº0359208-SEI 19.11.0071.0018100/2020-7) ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, objetivando intensificar a orientação da ausência de participação do Conselho Tutelar na apreensão de adolescentes autores de ato infracional [...]”. Nesse sentido, conclui a PGJ que “[...] a conduta da Conselheira, de certa forma, estava amparada pela orientação expedida pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, razão pela qual [entende], tal como o Ilustre Representante do Ministério Público subscritor das contrarrazões recursais, que o afastamento cautelar da recorrente é medida extrema, pelo que “deve-se aguardar toda a fase instrutória, para que ao final, constatado o ato ímprobo e sopesada a circunstância fática supracitada, se aplique a medida adequada ao presente caso [...]”.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada, restituindo a agravante ao exercício de suas funções de Conselheira Tutelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROZIMERI MARTINS CESCONETI GUERZET AYRES
(id 1125131), no qual pretende a reforma da decisão objurgada (id 1125237 - fls. 20/22) que, em sede de “ação civil pública de destituição de Conselheira Tutelar por ato de improbidade administrativa” (n.º 0000753-79.2021.8.08.0047), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, determinando de imediato o afastamento da ré agravante do cargo/função de Conselheira Tutelar.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Narra o autor agravado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na petição inicial, que em 08/02/2021 a 18ª Delegacia Regional de Polícia Civil informou à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de São Mateus/ES que no dia anterior a Conselheira Tutelar plantonista, ora agravante, foi notificada a respeito da necessidade de apresentação, à Casa Lar, de um menor infrator apreendido em flagrante na Delegacia de plantão. Salienta que o abrigamento se faria necessário, na medida em que o adolescente foi liberado pela autoridade policial e não se tratava de caso de internação provisória, sendo situação de impossível reintegração familiar. Destaca que a recorrente, na condição de Conselheira Tutelar, teria se recusado a realizar esse encaminhamento, alegando não se tratar de sua atribuição, embora fosse a Conselheira Tutelar responsável por atender às demandas naquele dia. Registra que a conduta da recorrente culminou com a permanência ilegal do adolescente na Delegacia por quase 24h (vinte e quatro horas). Salienta que foi necessário que a equipe policial seguinte à que realizou a apreensão do menor provocasse o Plantão Judiciário da 5ª Região para obter uma ordem de acolhimento em face da Conselheira Tutelar. Nesse sentido, o MPES requer liminarmente o afastamento da ré agravante do cargo de Conselheira Tutelar de São Mateus, ao argumento de que restou demonstrada a cabal violação do dever funcional e a colocação, em risco, da infância e juventude mateense, acaso mantida no cargo (id 1125235 - fls. 02/05).

O juízo “a quo”, então, proferiu a decisão, ora objurgada, nos moldes anteriormente delineados, deferindo a pretensão liminar para afastar de imediato a ré agravante do cargo de Conselheira Tutelar, por aparente violação grave de direitos fundamentais do adolescente, ao negar cumprimento da diligência de medida protetiva de acolhimento institucional, deixando-o por quase 24h (vinte e quatro horas) na Delegacia de Polícia; além da colocação em risco de repetição dos fatos narrados, acaso mantida como membro do Conselho Tutelar. Pontuou que decisão diversa colocaria o Conselho Tutelar do Município de São Mateus em descrédito.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que:
(i)
foi proferida decisão de afastamento liminar das funções sem a observância do contraditório e da ampla defesa;
(ii)
não haveria ilícito, na medida em que agiu segundo o entendimento do próprio MPES, nos termos de ofício encaminhado à Polícia Civil;
(iii)
inexistiria conduta ímproba;
(iv)
inexistiria desídia ou prática reiterada de omissão; e
(v)
a decisão seria destituída de fundamentação.

Numa análise superficial, própria do agravo, e, em especial, nesse momento da marcha processual, entendo estarem presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, o que impõe o acolhimento da tese recursal.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990) estabelece que
“
o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente
”
(art. 131, do ECRIAD). Dispõe, ainda, que
“
o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral
”
(135, do ECRIAD).

Dentre as atribuições conferidas pelo aludido Diploma Legal ao Conselho Tutelar, listadas em seu artigo 136, figura o acolhimento institucional de
criança
que comete ato infracional (arts. 136, I, 105 e 101, VII, do ECRIAD),
situação, contudo, que não se amolda ao caso em apreço
.

Com efeito, o procedimento previsto em lei para o acolhimento de
adolescente
que pratica ato infracional não demanda a atuação de Conselheiro Tutelar
, a teor dos seguintes dispositivos colhidos da norma de regência:

“Art. 172.
O
adolescente
apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo,

encaminhado à autoridade policial competente
.

[...] Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.

[...] Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência.

§1º. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o
adolescente
à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas
[...]”.

À luz desses dispositivos, o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual expediu ofício ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em 20/10/2020, a fim de reforçar a diretriz segundo a qual
“não cabe ao Conselho Tutelar qualquer participação no procedimento de apuração do ato infracional”

perpetrado por adolescente
,
competindo à autoridade policial

diligenciar no sentido de
(i)
localizar os pais/responsáveis ou, na impossibilidade de comparecimento, impor o acolhimento do menor após sua liberação,; e
(ii)
acionar diretamente o dirigente da entidade de acolhimento existente no Município (id 1125133 - fls. 01/02).

Nesse cenário, afigura-se relevante a argumentação deduzida no arrazoado recursal, pois não é possível observar, de plano, indícios de flagrante violação de atribuição capaz de justificar o imediato afastamento da Conselheira Tutelar agravante de suas funções com fulcro no artigo 20, §1º, da Lei Federal nº 8.429/1992 (com a modificação trazida pela Lei n.º 14.230/2021).

Aliás, o próprio Ministério Público recorrido, em suas contrarrazões (id 1185902), pugna pelo provimento deste recurso, com a reforma da decisão em foco e o retorno da agravante ao cargo de Conselheira Tutelar. Destaca o MPES “[...] que, de fato, foi expedida orientação pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude à Polícia Civil no que tange ao acionamento do Conselho Tutelar no caso de apreensão de adolescente em razão da prática de ato infracional, a amparar de certa forma a conduta da Conselheira”. Assim, o MPES “[...] com a devida vênia ao entendimento do Promotor de Justiça subscritor da ação em questão, [entende] que o afastamento liminar da Conselheira é medida extrema e, portanto, deve-se aguardar toda a fase instrutória, para que ao final, constatado o ato ímprobo e sopesada a circunstância fática supracitada, se aplique a medida adequada ao presente caso
[...]”.

Como se não bastasse, a D. Procuradoria de Justiça no parecer lançado no id 1865580, opina também pelo provimento deste agravo, com a reforma da decisão impugnada e a restituição da recorrente ao seu cargo/função de Conselheira Tutelar. Salienta a PGJ que “[...] é possível verificar, ao menos a princípio, que o Estatuto da Criança e do Adolescente
não prevê a participação do Conselho Tutelar no procedimento da apuração de ato infracional atribuído ao adolescente
[...]”. Reforça, também, que “[...] no mesmo sentido, o Ministério Público Estadual, através do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, expediu Ofício (OF/CAIJ/nº0359208-SEI 19.11.0071.0018100/2020-7) ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,
objetivando intensificar a orientação da ausência de participação do Conselho Tutelar na apreensão de adolescentes autores de ato infracional
[...]”. Nesse sentido, conclui a PGJ que “[...] a conduta da Conselheira, de certa forma,
estava amparada pela orientação expedida pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude
, razão pela qual
[entende], tal como o Ilustre Representante do Ministério Público subscritor das contrarrazões recursais, que o afastamento cautelar da recorrente é medida extrema, pelo que “deve-se aguardar toda a fase instrutória, para que ao final, constatado o ato ímprobo e sopesada a circunstância fática supracitada, se aplique a medida adequada ao presente caso
[...]”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ROZIMERI MARTINS CESCONETI GUERZET AYRES
(id 1125131) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão impugnada (id 1125237 - fls. 20/22), restituindo a agravante ao exercício de suas funções de Conselheira Tutelar
.

É como voto.

DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)